Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.
3. A agravante sustenta que a decisão monocrática foi genérica e não apreciou as provas apresentadas, constituídas pelos informes de rendimentos de 2022 e 2023.
4. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID 62006978).
5. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira.
6. No caso, a autora/agravante foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo os três últimos comprovantes de rendimentos ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. À evidência, os informes de rendimentos financeiros apresentados com o recurso inominado não são hábeis para a comprovação de hipossuficiência da parte, razão pela qual foi oportunizada a apresentação dos comprovantes de rendimentos ou a comprovação do pagamento das despesas recursais.
7. Destarte, não tendo a recorrente atendido ao comando judicial de comprovar o seu estado de hipossuficiência, sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1744091, 07056389020228070014, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.
8. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).